Tribunal: TJES
Processo: 5000711-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: ODILIO LISBOA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabelece, conforme a Súmula 481, que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. A decisão monocrática agravada verificou a ausência de documentos que comprovassem a situação contábil atual da agravante, bem como a ausência de balancetes dos três últimos exercícios financeiros.

3. O fato de a agravante ser uma instituição sem fins lucrativos não implica o deferimento automático da gratuidade de justiça, pois é necessária a comprovação atual de sua incapacidade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
contra a decisão monocrática id 7222603, com fundamento no art. 1.003, do Código de Processo Civil, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais id 7248063, que
(i)
a agravante aduz que é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, não possuindo condições de arcar com o pagamento das despesas processuais;
(ii)
oferece serviços médico-hospitalares através do Sistema Único de Saúde à população idosa, razão pela qual, afirma possuir o direito automático ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme estabelecido no artigo 51, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Contrarrazões recursais id 7497551, pelas quais o Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada não merece reforma, pois proferida em consonância com a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Consoante cediço, segundo o enunciado 481 do STJ,
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos

que demonstrar

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Para o STJ, ainda, “
É ônus da pessoa jurídica
comprovar

os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
Precedentes”
(AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

Neste contexto, restou consignado na decisão monocrática agravada que
“Em análise da documentação colacionada, denota-se que agravante não trouxe aos autos
NENHUM
documento apto a comprovar a sua situação contábil
ATUAL
”.

Confira-se trecho extraído da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça:

“Por não vislumbrar a presença dos documentos suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, determinei no id. 7169885 a intimação da agravante para que juntasse aos autos documentos que comprovassem a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Intimada, a agravante peticionou (id.7198805 e id. 7198832), reiterando o pedido anteriormente apresentado, não trazendo aos autos documentos novos para comprovar a alegada hipossuficiência. (...)

Em análise da documentação colacionada,
denota-se que
a
agravante não trouxe aos
autos
NENHUM
documento apto a comprovar a sua situação contábil
ATUAL
.

Nota-se ainda que a instituição filantrópica
não presta serviços exclusivos às pessoas idosas
, fato esse que se extrai do próprio Relatório de Atendimentos no “Hospital Maternidade São José” juntado pela Agravante.

Há que se destacar que, propositalmente ou não, a agravante
não junta os balancetes dos três últimos exercícios financeiros aos presentes autos eletrônicos
, como determinado da decisão primeva.

Há que se ressaltar ainda que
consta no balancete juntado aos autos de quatro anos atrás
(ano de 2019/2018),
um caixa equivalente a R$ 216.828,77 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e R$ 159.393,54 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que não vislumbro como tal quantia poderá impactar a situação financeira da recorrente
.

Desta forma, as provas contidas nos autos apontam em sentido contrário à concessão da benesse pretendida, razão pela qual,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.” (destacamos).

Não é outro o entendimento perfilhado por este órgão julgador, em que figura como agravante a mesma Fundação, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA Nº 481 DO STJ. PARTE QUE SE LIMITOU A COLACIONAR DOCUMENTOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL.

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2. Em se tratando de pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para fazer
jus
ao referido beneplácito, cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481
.

3. O fato de a agravante ser uma instituição sem fins lucrativos, por si só, não implica o automático deferimento da benesse postulada.

4. A parte não trouxe aos autos nenhum

documento apto a comprovar a sua situação contábil atual, limitando-se a colacionar documentos de três a quatro anos atrás, isto é, inexiste nos autos qualquer documento que aponte eventual deficit/superavit da recorrente nos anos de 2020 ou 2021.

5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002383-32.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e lhe

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)